Tribunal: TJBA
Processo: 8002971-83.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002971-83.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HERMANDA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FABIANO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO E CONDENOU A AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FUNDAMENTO NA TENTATIVA DE BURLA DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E DO JUIZ NATURAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, VIOLAÇÃO AO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. DEFERIDO. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO POR DEPENDÊNCIA. DESCABIMENTO. TENTATIVA DE BURLA NA DISTRIBUIÇÃO E JUIZ NATURAL. CONFIGURADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA PARTE CONTRÁRIA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002971-83.2018.8.05.0191
, em que figuram como apelante
HERMANDA SILVA NASCIMENTO
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .